Tribunal: STF
Processo: ARE 1552700
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 33, p. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. INGRESSO NA LIDE. SESI E SENAI. ILEGITIMIDADE. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    - A matéria posta em causa está relacionada à possibilidade de ingresso das entidades do sistema S no polo passivo da ação que discute a questão afetada ao TEMA 1079 do STJ.



    - No caso, a partir do disposto no artigo 149 da Constituição Federal, é possível concluir que a União possui competência exclusiva para a instituição das contribuições destinadas a terceiros, detendo interesse jurídico na causa e, por consequência, atuação processual exclusiva.



    - Por outro lado, quanto aos destinatários do valor arrecadado, percebe-se a existência de interesse meramente econômico, sendo esse insuficiente para possibilitar o ingresso desses entes no feito, mesmo que na condição de assistentes simples.



    - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria em julgamento de Embargos de Divergência (EREsp n.º 1.619.954/SC), reconhecendo a ilegitimidade dos serviços sociais autônomos para constarem do polo passivo de ações judiciais nas quais se discutem a relação jurídico-tributária e/ou a repetição de indébito em que são partes o contribuinte e a União, ao entendimento de que são meros destinatários de subvenção econômica e, como pessoas jurídicas de direito privado, não participam diretamente da relação jurídico-tributária entre contribuinte e ente federado.



    - Agravo de instrumento não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º, 7º, IV, 149, 150, 194, 196, 203, III, 215, 217, 225 e 240 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 60, p. 9-16):



    “A legislação que criou o SENAI e sua entidade congênere SESI e definiu sua fonte de custeio não deixa margem de dúvida quanto ao seu real destinatário.



    (...)



    Os fins para os quais foram criadas as exações por meio da norma legal retro somente pode ser executados pelo titular da obrigação tributária, o SESI / SENAI, vale dizer, sem qualquer interferência da União.



    Conforme exposto, os Decretos-leis criadores das entidades SESI/SENAI são anteriores a Constituição Federal de 1988, não podendo ser objeto de declaração de inconstitucionalidade.



    Na espécie o que deve ser aferido é compatibilidade das contribuições, ou seja, a recepção ou não com o novo Texto Constitucional.



    A destinação das contribuições e a sua aplicação estão claramente atribuídas ao SESI / SENAI por meio desses diplomas legais.



    É importante acrescentar que o art. 149 da Constituição Federal, por meio do qual surgiu o entendimento de que as contribuições devidas ao SESI / SENAI teriam sido instituídas pela União, o que afastaria a titularidade das Entidades, não teve essa finalidade e alcance, não tendo ocorrido a mudança para a União da titularidade da contribuição geral e adicional em razão dele.



    (...)



    Vê-se, claramente, que houve expressa recepção, pela vigente Carta Magna das contribuições devidas ao SESI e ao SENAI, não sendo o caso, portanto, de reedição ou instituição.



    Esclarece ainda que o SESI foi criado nos termos do Decreto-lei nº 9.403, de 25/06/1946, sendo suas contribuições destinadas ao aprimoramento do nível de vida do trabalhador brasileiro, tendo como principais objetivos a educação, alimentação, lazer, saúde, etc., conforme se pode verificar de seu Regulamento, aprovado pelo Decreto Federal nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965.



    Já o SENAI foi criado nos termos do Decreto-lei nº 4.048/42, sendo suas contribuições destinadas, exclusivamente, para a montagem e custeio das escolas de aprendizagem, para nelas ministrar ensino de continuação, de aperfeiçoamento e especialização para trabalhadores, em estrito cumprimento aos seus objetivos, previstos no art. 1.º do Regimento do SENAI, aprovado pelo Decreto Federal n.º 494, de 10/1/62.



    (...)



    O SENAI é financiado por meio da contribuição mensal devida pelos estabelecimentos industriais (art. 4º do Decreto nº 4.048/1942), conhecida como “contribuição geral”, que é acrescida de 20% para os estabelecimentos com mais de 500 empregados (art. 6º do Decreto n. 4.048/1942), sendo essa parcela denominada “contribuição adicional”.



    O SESI é financiado pelas contribuições mensais devidas pelos estabelecimentos industriais indicados no art. 3º do Decreto n. 9.403/1946.



    Tem-se como premissa, portanto, que SENAI e SESI são credores das contribuições a si destinadas e, consequentemente, titulares do crédito tributário discutido na presente demanda.



    Por sua vez, a Recorrida é contribuinte do SESI e do SENAI na modalidade arrecadação indireta.



    Ou seja, não tendo sido celebrado com a empresa contribuinte convênio para arrecadação direta (hipótese prevista no art. 111 da Instrução Normativa RFB nº 1.071/2010), é a Secretaria da Receita Federal do Brasil a responsável por arrecadar e cobrar o recolhimento das contribuições sociais devidas ao SESI e ao SENAI pela Impetrante, por força do disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 11.457/2007, em textual:



    (...)



    Embora a União Federal possua legitimação para a causa (por ser quem arrecada), não é ela a titular do direito ao crédito proveniente do produto da arrecadação do tributo. Em outras palavras, a União não é a credora das contribuições devidas ao SESI e ao SENAI e, portanto, está defendendo direito alheio na presente demanda.



    (...)



    Logo, a União Federal encontra-se nos autos como substituta processual do SESI e do SENAI, ora substituídos, por expressa autorização do art. 3º da Lei nº 11.457/2007, supratranscrito. 



    Consequentemente, SESI e SENAI podem intervir no presente feito como assistentes litisconsorciais da União Federal, nos exatos termos artigo 18, parágrafo único, do CPC.



    (...)



    Fato é que qualquer decisão proferida nos autos gerará efeitos sobre a relação jurídica existente entre os SESI/SENAI e a União (relação jurídica reflexa à principal debatida nos autos), bem como entre o SENAI/SESI e a empresa Impetrante, ora recorrente (em razão da possibilidade de arrecadação direta), o que autoriza o seu ingresso no feito como assistentes simples, nos termos dos artigos 119 do Código de Processo Civil:”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É que, da leitura do acórdão impugnado bem como das próprias razões do recurso extraordinário, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPC, Decreto-Lei 9.403/1946, Lei 5.107/1966, Decreto-Lei 4.048/1942, Decreto-Lei 6.246/1944, Decreto 57.375/1965, Decreto 494/1962, Lei 11.457/2007), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido, destaco a ementa do seguinte julgado:



    “Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Legitimidade. Assistente simples ou litisconsorcial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.524.602-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente